Tribunal: TJPA
Processo: 0801247-21.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801247-21.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MANOEL NEGRAO MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0801247-21.2020.8.14.0000

PROCESSO DE 1º GRAU: 0864071-20.2019.8.14.0301

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: MANOEL NEGRAO MONTEIRO

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR ESTAR MANIFESTAMENTE EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA CORTE. REAJUSTE DE MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

13ª Sessão Ordinária em plenário virtual, com início no dia 22 de abril e término no dia 29 de abril de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, 30 de Abril de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0801247-21.2020.8.14.0000

PROCESSO DE 1º GRAU: 0864071-20.2019.8.14.0301

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: MANOEL NEGRAO MONTEIRO

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo Interno
em Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face da decisão monocrática de ID nº 8953470 que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela agravante, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Em suas razões (ID n.º 9319959), a agravante pugna pelo conhecimento do recurso e pela reforma da decisão monocrática.

Alega o recorrente que a decisão monocrática não pode subsistir, tendo em vista o percentual de reajuste aplicado ao contrato da parte agravada, em decorrência de sua mudança de faixa etária é absolutamente legal.

Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do RESP 1568244/RJ reconheceu a legalidade do reajuste no percentual de 88%, ao passo que o percentual de reajuste aplicado ao contrato da parte adversa foi de 92,92%.

Por fim, requer o recebimento e provimento do presente recurso, para reformar a decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento.

A parte agravada não apresentou contrarrazões (ID nº. 9738564).

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto
.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno

em Agravo de Instrumento interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face da decisão monocrática de ID nº 8953470 que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela agravante, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Consta das razões insertas no recurso sob exame a inviabilidade de ter sido negado provimento ao Agravo de Instrumento interposto por si em face da decisão que determinou que a ré se abstivesse de aplicar ao contrato objeto da lide o percentual de reajuste por mudança de faixa etária de idade que entendeu como abusivo e desproporcional.

Tal tese não merece prosperar.

A decisão recorrida é autoexplicativa, não cabendo ser explicitada, apenas em outros termos.

De todo modo, transcrevo o trecho da decisão vergastada que talvez tenha passado despercebido pela agravante:

“(...)

Pois bem, quanto a existência de previsão contratual, constata-se do contrato acostado aos autos (ID 2734491, fl.36) que houve expressa previsão de reajuste de mensalidade de plano de saúde fundado na mudança de faixa etária do beneficiário como se extrai das 10 (dez) faixas etárias de reajuste expostas, sendo a última aos 59 (cinquenta e nove) anos, em atendimento a item I das regras contidas na RN nº 63/2003 da ANS.

Ademais, no tocante ao item II da RN nº 63/2003 da ANS relativo ao valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes ao previsto para a primeira, considerando-se como base de cálculo os valores absolutos das contraprestações pecuniárias e não os percentuais em si de reajuste, como decidido pelo STJ no julgamento do REsp. 1568244/RJ, da mesma forma, verifica-se obediência ao ditame da Resolução, pois depreende-se do documento de ID 2734493 - Pág. 1 que o plano de saúde contratado possuía, à época, o valor da primeira faixa etária fixado na quantia de R$ 109,91 (cento e nove reais e noventa e um centavos) enquanto que no valor da última faixa etária, a qual passou a pertencer o agravado, cobrava-se o valor de R$ 659,46 (seiscentos e cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos), o que corresponde exatamente a importância equivalente a 6 (seis) vezes aquela prevista na primeira faixa etária, não podendo, portanto, ser considerado abusivo.

Entretanto, quanto ao requisito da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas previsto no item III da RN nº 63/2003 da ANS e da vedação de aplicação de percentuais desarrazoados que onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso, como decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1568244/RJ acima citado, tenho que se faz necessária a realização de perícia simples para se firmar posicionamento acerca da regularidade do reajuste realizado pela agravante dentro dos parâmetros da norma regulamentadora e da orientação jurisprudencial do STJ.

Não deixo de olvidar que, anteriormente, tinha o entendimento de ser, por si só, abusivo o reajuste de 92,92% realizado pelo plano de saúde em função da idade, todavia, mais recentemente, visando a manutenção do equilíbrio financeiro contratual do sistema de saúde suplementar como todo, ai incluídos os jovens, os idosos e as operadoras de saúde, aderi ao posicionamento de que para se aferir eventual desarrazoabilidade do percentual aplicado no reajuste da mensalidade de plano de saúde fundado na mudança de faixa etária deve haver prova pericial, a fim de justificar matematicamente os parâmetros daquele aumento.

(...)”

Desta feita, diante do manifesto exagero da cobrança praticada pela ré, deve ser reconhecido o reajuste abusivo estabelecido no contrato para a faixa etária acima de 59 anos, estando correta a determinação de adequação aos patamares indicados no Tema 952.

Ademais, a razoabilidade do reajuste por faixa etária demanda comprovação, por meio de cálculos, demonstrativos, planilhas e congêneres, de que o aumento operado guarda proporção com o incremento da demanda por serviços de saúde impostos pelo avanço da idade.

Logo, o reajuste por faixa etária somente é legítimo se justificado em “base atuarial”, sendo que a decisão da operadora no sentido de estabelecer percentuais de aumento deve ser precedida de estudos e análises devidamente documentados, ônus este que não se desincumbiu a apelante.

É o entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO DE ANULAÇÃO DE CLÁUSULA E TUTELA DE URGÊNCIA – DETERMINAÇÃO PARA QUE A AGRAVANTE NÃO EFETUASSE AUMENTO NO PLANO DE SAÚDE DO AGRAVADO NO PERCENTUAL DE 92,92% - PEDIDO DE REFORMA – IMPOSSIBILIDADE – REAJUSTE ABUSIVO DO PLANO DE SAÚDE EM RAZÃO DA MUDANÇA DA FAIXA ETÁRIA DO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E EM DESCONFORMIDADE COM À RESOLUÇÃO N. 63/03 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO A QUO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. 2. Decisão agravada que determinou que a agravante não efetuasse o reajuste do plano de saúde do agravado no percentual de 92,92%, que se mostra abusivo e desproporcional. 2. O presente Agravo de Instrumento tem por objeto a reforma da decisão interlocutória prolatada pelo Juízo a quo. 1. Ocorre que, ainda que seja possível o reajuste no plano de saúde, em razão da mudança de faixa etária do consumidor, este deve ser balizado em critérios de razoabilidade e em observância às condições fixadas na Resolução n. 63/03 da ANS. 2. In casu, o reajuste de 92,2% foge aos parâmetros legais e aos critérios de razoabilidade, considerando-se assim abusiva a cláusula contratual que a estabeleceu. 3. Neste Vértice, o interlocutório combatido, não merece reparos, devendo ser mantido integralmente. 4. Recurso conhecido e IMPROVIDO. À unanimidade. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, tendo como agravante UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e agravado JOEL GOMES FERREIRA. Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO e NEGA-LHE PROVIMENTO. (TJ-PA - AI: 08005096720198140000 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 10/12/2019, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 10/12/2019).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. REAJUSTE ABUSIVO DO PLANO DE SAÚDE EM RAZÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E DESCONFORME À RESOLUÇÃO N. 63/03 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Ainda que seja possível o reajuste no plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do consumidor, este deve ser balizado em critérios de razoabilidade e em observância às condições fixadas na Resolução n. 63/03 da ANS. 2. In casu, o reajuste de 92,2% foge aos parâmetros legais e aos critérios de razoabilidade, considerando-se assim abusiva a cláusula contratual que a estabeleceu. 3. Recurso conhecido e desprovido (TJ-PA - AC: 00095580720118140301 BELÉM, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 03/06/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 13/06/2019).

Dessa feita, entendo que deve ser mantida integralmente a decisão recorrida, não havendo que se falar em retratação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso.

É como voto
.

Belém - PA, 04 de abril de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 30/04/2024